Tribunal: CARF
Processo: 10980.908650/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908650/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.444 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
RMS DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE FLORESTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário:2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que sequer foi conhecido pela d.
Delegacia de Julgamento.
O recurso voluntário total somente poderá ser interposto contra decisão de
primeira instância contrária ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-001.851, proferido pela
12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que por unanimidade de
votos, não conheceu da manifestação de inconformidade (fls. 66/68).
O presente processo versa sobre pedido de restituição declarado no PER/DCOMP
no 07670.80560.200314.1.6.03-0258, pelo qual a Contribuinte pretende aproveitar um suposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908650/2015-57
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908650/2015-57

crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2013, no valor original de R$
32.631,51 na data de transmissão.
O Despacho Decisório, de fls. 02, analisou o direito creditório, conforme
fundamentação reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade defendeu ter cometido um equívoco ao
transmitir Declaração de Compensação em duplicidade, quando teria deixado de cancelar a
Dcomp
(39895.44113.080314.1.3.03-1011),
quando
enviou
nova
Dcomp
(02398.27844.200314.1.3.03-6970).
Assim, requereu o cancelamento da Dcomp 39895.44113.080314.1.3.03-1011.
A d. DRJ, por sua vez, não conheceu, por unanimidade de votos, da manifestação
de inconformidade porque não teria competência para apreciar pedidos de cancelamento de
Dcomp (fl. 68):
Neste caso, a Interessada não se insurge contra a decisão, mas, admitindo que enviou
Perdcomp em duplicidade, pede o cancelamento de uma delas, qual seja a de no
39895.44113.080314.1.3.03-1011.
Ora, é cediço que a manifestação de inconformidade instaura o contencioso
administrativo, mas não somente no sentido formal de sua apresentação, deve haver
contestação expressa do contribuinte, em face da decisão prolatada, o que não se
verifica neste caso.
A Interessada admite que errou e entende que a solução é o cancelamento de uma das
DCOMP, sendo este o seu pedido. Não há litígio, logo, não se instaurou o contencioso
administrativo.
Além disso, releva esclarecer que os órgãos de julgamento não têm competência
regimental para apreciar pedido de cancelamento de DCOMP, o que deve ser pleiteado,
se cabível, em conformidade com a legislação em vigor, nas unidades de atendimento
ao contribuinte da RFB.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão da DRJ, em 28.3.2022 (cópia de Aviso de Recebimento
dos correios à fl. 70), apresentou recurso voluntário, em 22.4..2022, assim manejado (fls. 73/82).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908650/2015-57

Voltou a defender o cometimento de equivoco ao preencher a DCOMP no
39895.44113.080314.1.3.03-1011, bem como a compensação em duplicidade do mesmo débito,
por meio da DCOMP no 02398.27844.200314.1.3.03-6970.
Assim, asseverou que como o mesmo débito não pode ser quitado duas vezes,
sendo um dos pagamentos mediante compensação notadamente indevido, imperioso se
considerar que parte do crédito da Recorrente, no valor à época de R$ 5.620,06, de fato não foi
utilizado, devendo retornar ao montante de crédito inicialmente constituído, para ser compensado
com outros débitos. Mas como isso não foi reconhecido pelo sistema da Receita Federal, que
homologou as duas compensações relativas ao mesmo débito (CSLL apurada em janeiro de
2014), o valor de R$ 5.620,06, por equívoco, acabou sendo descontado duas vezes do crédito
total da Recorrente.
Assim, sustentou que o crédito declarado pela Recorrente seria suficiente para
todas as compensações transmitidas.
Defendeu que o Fisco não poderia simplesmente fechar os olhos para o que
efetivamente aconteceu, devendo buscar a verdade material, a compressão dos eventos tais como
ocorreram e averiguar a alegada existência do crédito decorrente do pagamento em duplicidade
do mesmo débito, concluindo que, em razão de mero equívoco procedimental, houve
compensação em duplicidade do mesmo débito, no valor de R$ 5.620,06, que acabou sendo
abatido indevidamente do saldo total constituído e causou uma suposta “falta de crédito” para
fazer frente às duas últimas DCOMP’s transmitidas.
Para a Recorrente efetivamente havia crédito apto para todas as compensações
objeto das DCOMPs transmitidas, mas o v. acórdão recorrido, em vez de analisar e dar a devida
valoração ao ocorrido, preferiu apreciar a Manifestação de Inconformidade sob o ponto de vista
estritamente processual, ou seja, se o contencioso administrativo havia sido suficientemente
instaurado a partir das alegações apresentadas.
Com base em acórdão do CARF asseverou que mero erro formal em declaração
não pode obstar o reconhecimento do direito do contribuinte, em razão da prevalência da verdade
material.
Sustentou que o não reconhecimento da existência do crédito suficiente para todas
as compensações transmitidas no presente caso, mesmo após constatado o equívoco por parte do
contribuinte, viola o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RMS DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE FLORESTAS LTDA.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908650/2015-57

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
preenche os requisitos de admissibilidade.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
cujo direito creditório pleiteado, saldo negativo de CSLL (2013) da ordem de R$32.631,51, foi
totalmente reconhecido, contudo insuficiente para compensar os débitos informados pelo Sujeito
Passivo.
A Manifestação de Inconformidade apresentada restou não conhecida pela d. DRJ,
pois: (1) pedido de cancelamento de DCOMP não instaura o litígio; e; (2) os órgãos de
julgamento não têm competência regimental para apreciar pedido de cancelamento de DCOMP.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre esclarecer que somente da decisão que julgar improcedente
a manifestação de inconformidade é que cabe recurso voluntário, a teor do §10, do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Por sua vez, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao regulamentar o
PAF estabelece que o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância
contrária ao sujeito passivo,
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
O Decreto no 7.574, de 2011, também determina que somente a decisão que julgar
improcedente a manifestação de inconformidade comporta recuso ao CARF:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
§ 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908650/2015-57

1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
De mais a mais, apenas por amor ao debate, como bem destacado na r. decisão da
DRJ, a apreciação de pedidos de cancelamento e/ou retificação de débitos declarados em
DCOMP não é de competência das autoridades julgadoras, que devem tão-somente manifestar-se
acerca do alegado crédito e não da inexistência de débito confessado.
Nesta seara, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a
regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de
9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Vejamos que nosso entendimento encontra-se em perfeita sintonia com a atual
jurisprudência do CARF, assim esposado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF, confira-se:
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em
suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos informados
em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse
tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a
apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.
(Processo no 10680.915918/2009-43. Data da Sessão: 09/05/2019. Relator: Cons. Rafael
Vidal de Araújo. Acórdão no 9101-004.191).
Assim, resta evidente que não haveria competência deste colegiado para proceder
à análise de pedido de retificação ou mesmo de cancelamento de DCOMP no que concerne aos
débitos ali declarados e o Recurso Voluntário interposto também não poderia ser conhecido,
visto que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908650/2015-57

cancelamento de DCOMP, por meio da discussão de matéria que não é de competência deste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (duplicidade de débito indicado).
Nesta seara, nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de
cancelamento de ofício do PER/DCOMP, sob o argumento de que o débito foi declarado em
duplicidade, o correto encaminhamento do caso seria a formulação de pedido de revisão de
ofício, remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive, encontra-se
em consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Anote-se que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício
de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio...”.
Assim, como DRJ e Carf não são competentes para apreciar reclamações fundadas
na inexistência/duplicidade de débito declarado com erro em DCOMP, a decisão
administrativa não se tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela
perspectiva do PN Cosit no 8/2014, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade deveria
ser objeto do pedido de revisão de ofício.
No caso, sequer caberia a este Colegiado decidir se o erro em lume é de fato ou
de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial
ao mérito do pedido de revisão.
Ante o exposto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908650/2015-57

Fl. 91
DF CARF MF
Original